Tribunal: TJES
Processo: 0009351-35.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009351-35.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATEUS DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MPES. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou réu à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), reconhecendo a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da mesma lei. O parquet postula pelo afastamento da minorante, sustentando que o réu possui maus antecedentes e se dedica a atividades criminosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se, diante da reincidência específica e de outras condenações criminais do réu, é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O benefício do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa.

2.
A reincidência específica em tráfico de drogas, somada a outras condenações por roubo qualificado e corrupção de menores, evidencia dedicação habitual à criminalidade.

3.
A ausência de comprovação de atividade laboral lícita reforça o vínculo do réu com práticas ilícitas, afastando a condição de pequeno traficante eventual.

4.
A jurisprudência do STJ pacifica que a reincidência ou a dedicação a atividades criminosas impede a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso ministerial provido, para afastar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009351-35.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MATEUS DA SILVA

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (Id. 14081133), que condenou MATEUS DA SILVA pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, na manha de 17/6/2018, policiais militares em patrulhamento receberam a informação de que, na Rua Trinta e Um de Março, bairro Itacibá, município de Cariacica/ES, havia indivíduos traficando drogas.

Em diligência no local indicado, os policiais visualizaram o momento em que o ora recorrente vendeu drogas a usuários, fato que motivou a abordagem.

Ao receber ordem de parada, o réu empreendeu fuga, desprezando uma sacola que, posteriormente, se apurou conter 06 (seis) papelotes de cocaína e R$ 100,00 (cem reais) em espécie.

Em revista pessoal, foram apreendidos outros 02 (dois) papelotes de cocaína.

Interrogado, o réu negou a propriedade e tráfico das drogas apreendidas (fl. 09 e link Id. 14081126).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

O Ministério Público Estadual postula pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reconhecida em favor do réu, ao argumento de que o réu possui maus antecedentes, que demonstram sua dedicação habitual à práticas criminosas diversas.

De fato, a minorante deve ser afastada. Explico.

A figura do tráfico privilegiado tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não aqueles que, comprovadamente, fazem do crime meio habitual de vida.

A propósito, os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

Contudo, na hipótese, há elementos de prova indicativos de que o recorrente se dedicava às atividades ilícitas.

Os documentos de fls. 36/40 indicam que o réu é reincidente específico, pois possui, ao menos, 01 (uma) condenação anterior, nos autos nº 011975333.2011.8.08.0012, transitada em julgado em 26/3/2012, pela prática do tráfico de drogas (Guia SIEP nº 0012662-08.2012.8.08.0024, Id. 15297214).

Consta mais, que o réu foi condenado nos autos nº 0005844-32.2019.8.08.0012, com sentença que transitou em julgado em 26/10/2020, pela prática de roubo qualificado e corrupção de menor (Guia SEEU nº 2000266-14.2021.8.08.0035, Id. 15297211), fatos que confirmam que o réu possui forte ligação com a atividade criminosa, dedicando-se a ela, em especial, porque não comprovou o exercício de atividade laboral, requisitos que, consoante o entendimento jurisprudencial sedimentado no STJ, impossibilitam a aplicação do mencionado redutor.

Rememoro, por fim, que o denunciado, quando de seu interrogatório em Juízo, declarou já ter respondido por tráfico de drogas, e estar preso pela prática de tentativa de homicídio (link Id. 14081126), o que revela seu envolvimento com a criminalidade, e demostra que ele não se enquadra, definitivamente, no conceito de criminoso de ocasião.

Assim, afastada a minorante do tráfico privilegiado, fica o réu definitivamente condenado ao cumprimento de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14150773), CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para afastar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Ficam inalteradas as demais determinações da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.